Tribunal: TJES
Processo: 5043745-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5043745-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FERNANDA FRANCA RIBEIRO ZANETTI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DA LEI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso da parte embargada para julgar improcedente o pedido de revisão de ato de aposentadoria por incapacidade permanente.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que (i) não foi analisada a tese de que o marco para aplicação da lei previdenciária seria a data do início da incapacidade, e não a data da concessão do benefício; e (ii) o acórdão seria contraditório ao citar a Súmula 359/STF e, ainda assim, aplicar a legislação vigente na data da formalização da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao definir a data da concessão do benefício como o marco temporal para a aplicação da legislação de regência da aposentadoria por incapacidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão no julgado. O acórdão enfrentou a controvérsia sobre o marco temporal e, com base no princípio
tempus regit actum
e na interpretação da legislação de regência, concluiu que a lei aplicável é aquela vigente na data do ato de concessão da aposentadoria. A adoção de tese explícita e fundamentada afasta, por incompatibilidade lógica, os argumentos em sentido contrário, não estando o julgador obrigado a refutar, um a um, todos os pontos levantados pela parte. 5. Inexiste contradição interna no acórdão. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição entre as proposições do próprio julgado. No caso, o acórdão aplicou a Súmula 359/STF e interpretou que os requisitos para a aposentadoria por invalidez se reúnem com o ato formal de seu deferimento. A divergência da embargante com essa interpretação configura mero inconformismo com o resultado do julgamento (
error in judicando
), insuscetível de correção pela via dos aclaratórios. 6. O recurso revela o propósito de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são inadequados.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 359/STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FERNANDA FRANCA RIBEIRO ZANETTI
em face da decisão colegiada que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da parte embargada para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral de revisão do ato de aposentadoria.

Aduz a parte embargante, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não enfrentou a tese central de que a aposentadoria por incapacidade permanente constitui mera continuidade do estado clínico incapacitante consolidado desde o início das licenças médicas em 06/03/2019, não se tratando de novo fato gerador, bem como ao apontar que o voto vencedor, embora cite a Súmula 359 do STF (a lei aplicável é a da época em que os requisitos foram preenchidos), desconsidera que tais requisitos já estariam satisfeitos em 2019 e, contraditoriamente, aplica a legislação de 2022, data da mera formalização do ato de aposentação.

Contrarrazões pelo desprovimento da via aclaratória.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5043745-68.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
FERNANDA FRANCA RIBEIRO ZANETTI

EMBARGADO
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO - IPAJM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FERNANDA FRANCA RIBEIRO ZANETTI
em face da decisão colegiada que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da parte embargada para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral de revisão do ato de aposentadoria.

Aduz a parte embargante, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não enfrentou a tese central de que a aposentadoria por incapacidade permanente constitui mera continuidade do estado clínico incapacitante consolidado desde o início das licenças médicas em 06/03/2019, não se tratando de novo fato gerador, bem como ao apontar que o voto vencedor, embora cite a Súmula 359 do STF (a lei aplicável é a da época em que os requisitos foram preenchidos), desconsidera que tais requisitos já estariam satisfeitos em 2019 e, contraditoriamente, aplica a legislação de 2022, data da mera formalização do ato de aposentação.

Contrarrazões pelo desprovimento da via aclaratória.

Como é cediço, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar a tese de que a aposentadoria por incapacidade foi mera formalização de um quadro clínico consolidado em 2019.

Contudo, a alegada omissão não se configura.

O voto condutor do acórdão foi explícito ao definir o marco temporal para a aplicação da legislação previdenciária. Fundamentou sua conclusão no princípio do
tempus regit actum
e na interpretação do art. 28 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, estabelecendo que a aposentadoria por invalidez "vigorará a partir da data do deferimento".

Dessa forma, ao eleger o ato administrativo de concessão como o momento em que se aperfeiçoam os requisitos legais para a aposentadoria, o acórdão, de forma fundamentada, enfrentou a questão controvertida e afastou, por incompatibilidade lógica, a tese defendida pela embargante de que a data do início da doença seria o marco aplicável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O que se exige é que a decisão seja fundamentada, e, no caso, o foi.

A embargante alega, ainda, que a decisão colegiada é contraditória entre a menção à Súmula 359/STF e a conclusão do julgado.

O vício da contradição, sanável por embargos, é aquele que ocorre internamente na decisão, entre as suas próprias proposições – fundamentação e dispositivo, por exemplo –, tornando-a ilógica ou incoerente. Não é o que se verifica.

O acórdão invocou a Súmula 359/STF, que estabelece que os proventos se regulam "pela lei vigente ao tempo em que o [...] servidor civil, reuniu os requisitos necessários". Em seguida, procedeu à interpretação de quando, no caso de aposentadoria por invalidez, se consideram reunidos tais requisitos para fins legais. A conclusão do julgado foi a de que isso ocorre com o ato formal de deferimento.

Não há qualquer incoerência lógica entre a premissa (a Súmula) e a conclusão (sua aplicação ao caso concreto mediante interpretação normativa). O que existe é a adoção de um entendimento jurídico sobre o qual a embargante diverge. A discordância quanto à interpretação da norma e sua aplicação aos fatos não caracteriza contradição interna, mas sim erro de julgamento (
error in judicando
), insuscetível de correção pela via estreita dos aclaratórios.

O que se extrai das razões dos embargos é o nítido inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável e a tentativa de forçar uma nova análise do mérito da causa, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é sabidamente inadequada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão plenário virtual 10-14/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões